Tribunal: TJSP
Processo: 1010235-87.2020.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Turma Julgadora reconheceu

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A incidência do ISS nas atividades bancárias, considerando a taxatividade da Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei no 406/68, com interpretação extensiva para serviços congêneres, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, Tema n. 132/STJ - Resp. n. 1.111.234/PR.
- Turma Julgadora reconheceu similaridade entre os serviços listados e os tributados, sendo inadmissível nova incursão no conjunto probatório.
Nega-se provimento ao recurso.